Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento em primeiro grau. Presunção legal de hipossuficiência. Ausência de elementos concretos para afastá-la. Reforma da decisão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sob fundamento de que os rendimentos da parte seriam superiores à média nacional, não demonstrando incapacidade para arcar com as custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1178.
III. Razões de decidir
3. É vedado o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferir a gratuidade, conforme decidido no Tema Repetitivo 1178 do STJ.
4. A presunção legal de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira.
5. No caso, a agravante apresentou comprovantes de rendimentos líquidos de R$ 5.514,52 em maio de 2025 e R$ 8.397,87 em junho de 2025, este último em razão de adiantamento da gratificação natalina. Além disso, a declaração de imposto de renda indica renda anual de R$ 61.288,32, equivalente a média mensal de R$ 5.107,36.
5. Embora tais valores não sejam ínfimos, não ultrapassam parâmetro indicativo adotado pela Corte (R$ 7.600,00) para custeio das despesas sem prejuízo da subsistência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178.